Tribunal: STF
Processo: AI 298135
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA
TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. (SÚMULAS 282 E 356 DO
STF). AGRAVO.
1.      É pacífico o entendimento da Corte no sentido de
que o recorrente tem o dever de vigilância na formação do
instrumento de Agravo. E também de que, neste, lhe cabe
comprovar a tempestividade do R.E., antes que o Relator
decida a respeito de seu cabimento. Precedentes.
2.      De qualquer maneira, mesmo que o traslado
estivesse completo, melhor sorte não teria a agravante, pois
os temas constitucionais suscitados no R.E. não foram objeto
de consideração no acórdão recorrido, faltando-lhes, assim,
o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
Ademais, a petição de interposição dos Embargos
Declaratórios, rejeitados pelo acórdão recorrido, também não
foi reproduzida nos autos.
3.      Agravo improvido.